Tribunal: TJBA
Processo: 8037163-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037163-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: PRISCILA SANTOS DA PAIXAO e outros (14)

Advogado(s)
:
CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que decretou sua revelia, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo supriria a ausência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o comparecimento espontâneo por advogado destituído de poderes específicos para receber citação é apto a suprir a ausência do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual e representa garantia constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

4. O art. 239, § 1º, do CPC admite o comparecimento espontâneo como forma de suprir a falta de citação, mas essa regra deve ser interpretada restritivamente, sem afastar a exigência do art. 105 do CPC, que demanda poderes específicos para o advogado receber citação.

5. O substabelecimento juntado nos autos continha cláusula expressa vedando o recebimento de citação, impossibilitando a configuração do comparecimento espontâneo.

6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o peticionamento por advogado sem poderes específicos não configura comparecimento espontâneo idôneo para suprir a citação (STJ, REsp 1995883/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022).

7. Au
sente citação válida, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a decretação da revelia, padecem de nulidade absoluta, devendo ser reaberto prazo para defesa após a efetivação da citação regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- O comparecimento espontâneo somente supre a ausência de citação quando praticado por advogado com poderes específicos para receber o ato.

- O peticionamento por advogado destituído desses poderes não configura comparecimento espontâneo nem deflagra prazo processual.

- A ausência de citação válida acarreta nulidade absoluta de todos os atos subsequentes, inclusive a decretação da revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 105 e 239, § 1º; Lei 8.906/94, art. 7º, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1995883/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8025422-20.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 29.06.2018, publ. 12.07.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento sob nº 8037163-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e agravados, PRISCILA SANTOS DA PAIXÃO E OUTROS (14).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA